Tribunal: TJPA
Processo: 0012871-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012871-22.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL NEGRAO DA SILVA, CRISTOVAM BRILHANTE DE OLIVEIRA, REGINALDO DAS CHAGAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPREV
em face da decisão colegiada de minha relatoria (Id. 7530205), assim ementada:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO de mandado de segurança com pedido de liminar. ABONO SALARIAL. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE OS ATIVOS E OS PENSIONISTAS. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (Id. 7825695), o embargante aduz a existência de omissões no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou expressamente acerca dos seguintes pontos:

1.

Normas federais pertinentes a prescrição de fundo de direito.

2.

Art. 1º, X, e art. 5º, da Lei n.º 9.717 da Lei n.º 9.717.

3.

Inconstitucionalidade do abono salarial.

4.

Impossibilidade de incorporação do abono salarial.

Pugnou pelo provimento dos embargos.

Contrarrazões constantes do id. 7890451 refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

De fato, entendo que os termos e fundamentos do acórdão embargado se deram de maneira clara e concisa.

No presente caso, o embargante alega a existência de omissões no julgado na medida em que a decisão embargada não teria analisado os pontos listados acima. Contudo, basta verificar os fundamentos expostos no voto embargado para se deduzir facilmente o contrário, conforme reproduz-se a seguir, “in verbis”:

“...

Quanto à alegação de prescrição de fundo de direito, é curial destacar que se trata de inovação recursal, vez que tal tese não foi aviada anteriormente, pelo que não a conheço. Em relação à tese de inconstitucionalidade do abono salarial, entendo que se trata tal ponto de mera rediscussão, vez que a questão mencionada foi devidamente enfrentada na decisão agravada, com base em julgamento desta Corte de Justiça que, nos autos da apelação nº 2010.3.004250-5, acórdão nº 100.234, de relatoria da Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, rejeitou o pedido de inconstitucionalidade...

...

Quando à arguição de que o abono salarial seria parcela de índole transitória e que as razões recursais diferem do entendimento do STF nos recursos interpostos pelos segurados, tal aspecto é irrelevante à solução do caso concreto, pois o assunto aqui discutido tratou-se de paridade de vencimentos entre ativos e inativos, que se mostra perfeitamente cabível quando deferida antes da inovação advinda com a Emenda Constitucional n.º 41/2003, de acordo com o entendimento jurisprudencial reproduzido...

...”

Em relação à alegação de impossibilidade de incorporação da parcela concernente ao abono salarial, surge evidente a partir do contexto fático e processual, que deve ser parte integrante dos proventos dos embargados, em razão de ter sido garantido constitucionalmente, sendo inócua, portanto, qualquer discussão em contrário.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim, esclareço, que as questões enfrentadas na decisão embargada são suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível se debruçar sobre outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022